Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES – DÍVIDA SUPOSTAMENTE SEM BASE CONTRATUAL – FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Mantenho a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça no ID Num. 43307041 - Pág. 1 pelos mesmos fundamentos. Por conseguinte, e ante o recolhimento do preparo nos IDs Num. 43517786 - Pág. 1 a Num. 43517789 - Pág. 1, passo ao julgamento do recurso inominado, uma vez que tal comportamento (recolhimento do preparo) não se coaduna com a desistência da intenção de recorrer.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. No caso concreto, narra a parte autora que foi surpreendida com a constatação da inscrição de seu nome no SERASA por dívida de R$ 49,90 a pedido da requerida. Contudo o autor, ora recorrente, afirma que tal débito não tem origem contratual, pois nunca se utilizou do serviço. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito por ser necessária a realização de perícia grafotécnica, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Verifica-se a semelhança entre as assinaturas apostas no contrato e na carteira profissional do requerente (ID Num 41710510 e ID Num 41709532), não sendo o caso de falsificação grosseira de fácil constatação. Assim, ante a ausência de outras provas capazes de elucidar a questão, as regras de experiência comum não se mostram suficientes para substituir parecer de profissional capacitado. Veja-se que o contrato foi devidamente preenchido com os dados constantes no documento anteriormente referido.
6. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019; Acórdão 1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no PJe: 01/08/2017.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre valor da causa.